Tribunal: TJMT
Processo: 1025162-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Agravo de Instrumento no 1025162-02.2020.811.0000
Recorrente: MARILSON ALVES DE OLIVEIRA AMORIM
Recorrido: ITAU UNIBANCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 104514460) interposto por MARILSON ALVES DE OLIVEIRA AMORIM, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em agravo de instrumento, conforme seguinte ementa (id. 96037450):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – AFASTADA – MÉRITO – MORA COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado o envio da notificação ao devedor/Agravado no endereço por ele fornecido, consoante estabelece a regra do artigo 2o, § 2.o do Decreto 911/69, não há falar em ausência de prova da constituição do devedor fiduciário em mora.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o decisum deve prevalecer em todos os seus termos. (AgInt n° 1025162-02.2020.811.0000, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/07/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 104298450.
O recorrente alega em suas razões:
(i) violação ao art. 489, § 1°, IV e VI e 1.022, II do CPC, ao argumento de que este Sodalício não apreciou a tese levantada pelo recorrente consistente na irregularidade na constituição em mora do devedor em razão da necessidade de esgotamento das diligencias necessária à sua localização.
(ii) afronta ao art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, ao argumento de inexistência de constituição em mora, pois foi frustrada a tentativa de entrega no endereço do devedor, eis que a correspondência foi devolvida com a observação “número inexistente”.
(iii) dissídio jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 104605516).
Devidamente preparado (id. 104586483).
Contrarrazões (id. 107644462).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, “in casu”, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e VI e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e VI e 1.022, II, do CPC, o recorrente alega não apreciou a tese levantada pelo recorrente consistente na irregularidade na constituição em mora do devedor em razão da necessidade de esgotamento das diligencias necessária à sua localização.
Na hipótese, o juízo singular deferiu a liminar de busca e apreensão.
Ao analisar o recurso, o órgão fracionário deste Sodalício ratificou a decisão de origem e consignou as seguintes ponderações nas razões de decidir:
“Por meio de decisão monocrática, indeferi a tutela recursal pleiteada sob o fundamento de que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço declinado pelo próprio devedor/Agravante no contrato firmado com a instituição bancária Agravada.
Colaciono parte da decisão, verbis:
[...]
‘Na hipótese, apesar da notificação extrajudicial ter sido devolvida pelo motivo "número inexistente" (ID 67748462 - pág. 23), constata-se que foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio devedor na Cédula de Crédito Bancário 30410-286118633, qual seja: Rua A, n.o 10, Quadra 09, Bairro Nova Conquista, Cuiabá/MT (ID 67748462 – pág. 20).
Portanto, comprovado o envio da notificação ao devedor/Agravado no endereço por ele fornecido, consoante estabelece a regra do artigo 2o, § 2.o do Decreto 911/69, não há falar em ausência de prova da constituição do devedor fiduciário em mora.
(...) o A.R. encaminhado ao endereço do Agravante encontra-se colacionado no ID 67748462 – pág. 23, e nele constam o nome e endereço do Agravante, não havendo que se falar em nulidade decorrente de comprovante diverso ou ausência de comprovante’
[...]
Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese inserida no Instrumental aqui foi repetida.
Vale consignar, que o Agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Relatora, utilizando da via recursal para reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra aceitável”. (grifei).
Outrossim, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“(...) Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos arts. 11, 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios. Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a mencionada violação tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. [...] (REsp 1863707/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489, § 1°, IV e VI e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, contudo, impossibilitando o cabimento de recurso especial em face de acórdão proferido em sede de tutela provisória, dado o caráter precário da decisão.
No caso dos autos, o acórdão hostilizado negou provimento ao agravo interno, o qual busca a reforma da decisão com vistas a reconhecer ausência de constituição em mora e, via de consequência, revogar a medida liminar de busca e apreensão concedida na origem.
Diante disso, neste caso, trata-se de decisão provisória, o que impede o seguimento do presente recurso ante o óbice da Sumula 735/STF (aplicável por analogia a esta via recursal):
“Súmula 735/STF. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido, vale conferir os seguintes julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de divergência, diante da aplicação das Súmulas 315/STJ e ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas. (...) IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de acordo com o disposto sumula 735 do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, pois "é sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal" (AgRg no REsp n. 1.159.745/DF, Segunda Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 21/05/2010). Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EAREsp 1517299/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, j. em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
Portanto, ante a natureza precária da decisão, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada violação ao art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69 demonstra o simples interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial no sentido de se desconsiderar o reconhecimento da constituição em mora. Todavia, para tanto, seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
O órgão fracionário deste Sodalício reconheceu a constituição da mora no caso versando, assim ponderando:
“verifica-se que foram esclarecidos todos os pontos necessários, sendo considerado, ao final, a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do agravante, tendo em vista que consta nos autos o A.R. encaminhado ao endereço do agravante, nos termos do contrato firmado entre as partes”. (grifei).
Portanto, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias carreada aos autos, o que encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ.
A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 72 DO STJ. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. É necessária a comprovação da mora do devedor para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência das Súmulas nos 72 e 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 945.141/RS, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 21/02/2017, DJe 09/03/2017)” (grifei).
Assim, se revisar o entendimento firmado pelo Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 2°, § 2 °, do Decreto-Lei n° 911/69 para fins de divergência jurisprudencial.
Registre-se, portanto, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No caso dos autos a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está ainda em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O acórdão deste Sodalício adotou orientação do STJ quanto a validade da notificação encaminhada ao endereço do devedor. Nesse sentido, o STJ já tem entendimento definido, conforme se observa do seguinte julgado:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)” (grifei).
Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso quanto a constituição em mora nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n° 911/69.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça